Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717713-04.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAUDIA MARIA CHAVES PACHECO PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS BARBOSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AMANDA DOS SANTOS BARBOSA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por estar incursa, em tese, nos crimes do art. 24-A da Lei 11.340/2006 (violação de medidas protetivas de urgência), artigos 329 (resistência) e 331 (desacato) (duas vezes), ambos do Código Penal, e na infração penal do art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) (ação penal n. 0741071-47.2025.8.07.0016, procedimento de medidas protetivas de urgência n. no 0703468-43.2025.8.07.0014) A Defesa técnica (Dra. CLAUDIA MARIA CHAVES PACHECO e dr. LUIZ GUSTAVO MOREIRA DE MELLO) alegou que a paciente foi presa, em 4-maio-2025, porém, os fatos não se deram nos moldes em que consignados pela autoridade policial, conforme se demonstrará na instrução processual. Narrou que, na data em questão, a paciente dirigiu-se à Feira dos Importados, onde, coincidentemente, avistou a vítima no estabelecimento comercial em que trabalha. Sobreveio um desentendimento entre as duas e, em razão disso, foi acionada a força policial que, chegando ao local e constatando que havia medidas protetivas de urgência em desfavor da paciente, considerou apenas a versão da suposta vítima e procedeu à prisão em flagrante. Afirmou que a própria vítima disse que o episódio foi presenciado por várias pessoas, no entanto, somente dois policiais militares que efetuaram a prisão e a própria vítima foram ouvidos, portanto, não estariam devidamente esclarecidas as circunstâncias do flagrante. Argumentou, outrossim, que a decisão se valeu de argumentos genéricos, tanto que se referiu “ao custodiado” e “a ele”, quando a paciente é mulher. Além disso, embora tenha mencionado que as medidas protetivas foram fixadas “há pouco tempo”, não indicou qual seria a gravidade concreta do delito, o que se faria imperioso, até porque, todas as infrações penais, isoladamente, por suas penas abstratas, resultariam no regime aberto ou semiaberto. Frisou que não atende à exigência de fundamentação afirmar que a prisão visa tutelar a ordem pública ou evitar novas infrações. Consignou que a paciente é tecnicamente primária, tem residência fixa e ocupação laboral lícita como funcionária da sociedade empresária VILLA PET LTDA, nada havendo a indicar que, em liberdade, ameaçará a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante delito, em 4-maio-2025. O policial WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA afirmou perante a autoridade policial que foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Feira dos Importados. No local, foram informados por B.L.M.G., que trabalha em um box da feira, que sua ex-companheira foi até o local para ameaçá-la e que havia medidas protetivas de urgência, em vigor. A paciente tentou se evadir, mas populares indicaram que ela ainda estava no interior da feira e, de fato, ela foi localizada nas proximidades, aparentando estar sob embriaguez alcoólica e muito agressiva, por isso, foi necessário o uso progressivo da força para contê-la. No trajeto, a paciente permaneceu se debatendo e desferindo chutes, inclusive, chegou a danificar as algemas, pois estava “completamente descontrolada”. Na delegacia, ao ser retirada da viatura, a paciente o ofendeu, chamando-o de “vagabundo” e deferiu um chute em seu joelho, além de cuspir em seu rosto. (ID 71498457, p. 5). O policial RAMON MEDEIROS SANTAVA apresentou relato semelhante e acrescentou que presenciou o momento em que a paciente ameaçou a vítima B., ao pegar uma garrafa e fazer menção de arremessá-la contra ela. Após, a paciente o chamou de “policial de merda”, “filha da puta” e “bostinha” (ID 71498457, p. 6). A vítima B.L.M.G. disse que manteve relacionamento amoroso com a paciente por, aproximadamente, 1 ano e que moraram juntas por cerca de 1 mês. Narrou que, durante todo o relacionamento, a paciente teve comportamento agressivo e violento, o que se agravava quando fazia uso de bebida alcoólica e cocaína, o que era frequente. Já registrou duas ocorrências policiais, e na última recebeu medidas protetivas de urgência, das quais a paciente foi intimada. Na data em questão, estava em seu horário de almoço, em um restaurante no SIA, em frente ao seu local de trabalho (Feira dos Importados) quando a paciente chegou ao local, passou a fazer uso abusivo de bebida alcoólica e, então, se dirigiu a ela, dizendo que estava ali para buscar “a chave da nossa casa”, mas se recusou a entregar. Então, a paciente se exaltou e partiu em direção ao proprietário do bar, foi contida, mas passou a ameaçar a vítima, dizendo “Eu vou te matar”, “Isso não ficará impune”, “Você é uma vagabunda, puta”, pegou uma garrafa de cerveja e fez menção de quebrá-la para ir em sua direção, mas foi contida por uma prima da vítima, que retirou a garrafa de suas mãos. Diante da confusão, várias pessoas acionaram os policiais (ID 71498457, p. 7). Não foi possível realizar o interrogatório da paciente, em razão dos sinais de embriaguez e agressividade (ID 71498457, p. 10). Em 5-maio-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Fundamentou que a hipótese de amolda ao art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Frisou que não se trata do primeiro episódio de violência doméstica envolvendo a paciente, tanto que, em procedimento anterior (n. 0703468-43.2025.8.07.0014), em 14-abril-2025, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima B.L.M.G., das quais a paciente foi devidamente intimada. Não obstante, descumpriu a medida protetiva de afastamento, denotando ousadia, especial periculosidade e insubordinação às determinações do Poder Judiciário, de maneira que a prisão se mostra necessária para acautelar a segurança da vítima e garantir a ordem pública, evitando a prática de novas infrações penais. Confiram-se trechos pertinentes da decisão: DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0703468-43.2025.8.07.0014, em 14/04/2025 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima B.L.M.G., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AMANDA DOS SANTOS BARBOSA, nascido em 19/07/1994, filho de (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (grifos nossos) Pois bem. Da análise da documentação acostada e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa, a decisão está fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente nas declarações da vítima e na prisão em flagrante por violação às medidas protetivas de urgência, recém fixadas. Com efeito, as medidas protetivas haviam sido estabelecidas em 14-abril-2025 e descumpridas (em tese) em 4-maio-2025. Frise-se que a paciente tinha ciência de onde sua ex-companheira trabalhava e tinha a obrigação de manter-se distante, de maneira que não lhe socorre, ao menos neste juízo perfunctório próprio das liminares, a alegação de que o encontro na Feira dos Importados teria sido fruto de mera coincidência. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intimem-se. 3. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito. Int. Brasília, 12 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator